Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE. PERMANÊNCIA DE DOCUMENTOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. DISPONIBILIDADE ÀS PARTES EM FUTURA APELAÇÃO.

1. O inconformismo quanto as razões de decidir com a demonstração de um dos vícios consagrados no artigo 1.022 do CPC autoriza que sejam acolhidos os Embargos Declaratórios com efeitos infringentes.

2. Constatada obscuridade. Decisão mantida e acrescida no dispositivo da determinação de permanência de documentos no processo originário para que fiquem disponíveis às partes por ocasião de futura apelação.

3. Embargos de Declaração acolhidos.